Tribunal: TJDFT
Processo: 0000664-40.2006.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA CONDICIONAL. REJEIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NATUREZA DECLARATÓRIA. DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA. ÁREA CONSOLIDADA. REGULARIZAÇÃO. RESP No 1.818.564/DF. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. A declaração da usucapião, por si só, gera efeitos práticos úteis, possibilitando a proteção do domínio. Assim, a determinação de expedição de mandado para registro posterior da propriedade adquirida pela usucapião não torna a sentença condicional nem retira sua eficácia.

2. A ação de usucapião possui natureza declaratória, voltada ao reconhecimento do domínio do possuidor em razão do preenchimento dos requisitos legais e transcurso do prazo determinado em lei.

3. A determinação de registro da sentença, em Cartório de Registro de Imóveis, presente nos arts. 1.238 e 1.241, do CC, não retira o caráter declaratório da usucapião, nem se revela como seu requisito, sendo apenas desdobramento voltado a conferir a necessária publicidade e eficácia erga omnes ao proprietário.

4. A ausência de prévia regularização registral do imóvel no Distrito Federal não pode ser empecilho à declaração da usucapião, especialmente por se tratar referido instituto de modo originário de aquisição de propriedade, não sendo, ainda, requisito legal para sua ocorrência.

5. Conforme entendimento firmado no julgamento do REsp no 1.818.564/DF, sob a sistemática de Recurso Repetitivo, tendo como tema a possibilidade da usucapião de imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, fixou-se o entendimento de que a “possibilidade de registro da sentença declaratória da usucapião não é pressuposto ao reconhecimento do direito material em testilha, o qual se funda, essencialmente, na posse ad usucapionem e no decurso do tempo”

5. Recursos não providos.